Tribunal: TJBA
Processo: 8029502-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029502-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IDEILSON NUNES BRASILEIRO e outros

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: 2ª vara crime porto seguro

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS JUSTIFICADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PROFESSOR. VÍTIMA ALUNA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TEMA PREJUDICADO. PEÇA INCOATIVA DEVIDAMENTE OFERECIDA.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, após flagrante ocorrido em 20/03/2025. Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal por: (i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 14/05/2025 e recebida em 16/05/2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a suposta demora no oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; e (ii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

A tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada, uma vez que a peça acusatória foi oferecida e recebida pelo juízo competente, iniciando-se a ação penal.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade do crime, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando o vínculo do paciente com a vítima no ambiente escolar.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, conforme exposto na decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração e insuficiência de medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 301, 310, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 482270/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 19/02/2019; STJ, AgRg no RHC 188265/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 21/05/2024; STJ, RHC 188592/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 20/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
n.º
8029502-56.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
IDEILSON NUNES BRASILEIRO

e como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro
.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO O
WRIT
E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR